Tribunal: STF
Processo: RE 1385985
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais - Seção Judiciária do Estado do Tocantins, cuja súmula de julgamento exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE. PARECER GM Nº 30/2002, DA LAVRA DO ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COM FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO DO RPPS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DESAPOSENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES: DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, §9º, DA CRFB. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV alega ofensa ao art. 40 da Carta Magna, bem como ao art. 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois:



    (a) somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, que ingressaram no serviço público por meio de concurso público, estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, assim, a parte recorrida - estabilizada por força do art. 19, do ADCT – não faz jus à aposentadoria pelo RPPS, mas sim pelo RGPS;



    (b) “os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terá cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados” (fl. 7, Doc. 9)



    (c) “a vedação quanto à aplicação do regime previdenciário próprio a não detentores de cargo efetivo é expressado pelo silêncio eloquente da Constituição da República em não alocá-los no art. 40. Acaso fosse a intenção do constituinte originário estender tal direito ao estabilizado, não haveria razão para o silêncio, ou, pelo menos, no mesmo art. 19 haveria a respectiva extensão” (fl. 7, Doc. 9); 



    (d) “o fato dos substituídos serem estatutários não quer dizer que se tornaram constitucionalmente servidores efetivos, mas sim que passaram a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988. Ademais, a simples condição de estatutário não confere o direito ao regime previdenciário próprio, necessitando, ainda, como comprovado, que ocupe cargo efetivo através da prévia aprovação em concurso público.” (fl. 9, Doc. 9); e



    (e) “o estabilizado não se submeteu ao mesmo processo de seleção do concursado, o qual certamente impessoal que o ingresso por meio de contrato. Conceder os mesmos direitos a ambos vai de encontro à ordem natural das coisas, inclusive da moralidade, previsto no art. 37, caput da CF, sob pena de implicar privilégio não aceito nem autorizado pelo ordenamento constitucional” (fl. 12, Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    Já o presente caso concreto refere-se a eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência. 



    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503.



    Quanto ao mais, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a parte autora ao RGPS, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 8):



    “1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).



    (...)



    3. Destaco que o INSS questiona, exclusivamente, dois pontos: (a) o caso se trataria de desaposentação, a qual não é admitida; (b) caso reconhecido o direito à desaposentação, deveria haver a devolução de valores recebidos pela parte autora. 



    4. Sobre o primeiro ponto atacado pelo INSS, é cediço que o Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto, reconhecendo, em sede de repercussão geral, que, “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.(RE 661256). Bem examinada, a hipótese, contudo, é assaz diversa. Não se busca, propriamente, a desaposentação do segurado; a tese articulada no presente feito é de que se revelou inconstitucional a sua desvinculação do RPPS dos servidores públicos do Estado do Tocantins, operada pela Lei Estadual n. 1.246/2001, pelo que o seu benefício de aposentadoria deveria ser implantado e pago não pelo INSS, nos domínios do RGPS, mas sim pelo IGPREV, segundo as regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos (CF, art. 40). Repito: a situação em análise é bastante diversa daquela que envolvia a tese da desaposentação, já rechaçada pelo STF, na qual o segurado aposentado no RGPS buscava a renúncia ao seu benefício para computar novos recolhimentos empreendidos após a sua jubilação.



    5. De outro giro, tampouco é caso de devolução de valores ao INSS, uma vez que a compensação financeira deve ocorrer entre os regimes previdenciários, na forma da Lei 9.796/99 c/c art. 201, § 9º, in fine, da CRFB.



    6. Ônus sucumbenciais - A parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). ” 



    A sentença, por sua vez, consignou que (fls. 2-9, Doc. 5):



    “II.1.2 – Distinguishing em relação ao instituto da desaposentação 



    O tema desaposentação, objeto de repercussão geral (RE 661256), inclusive já julgada pelo STF, não se confunde com a pretensão da parte autora. 



    A presente demanda não busca o cômputo de períodos/contribuições posteriores à aposentação para a concessão de novo benefício mais vantajoso, mas tão somente a concessão do benefício que a parte autora entende correto e incorporado a seu patrimônio jurídico; qual seja, junto ao regime próprio (RPPS - IGEPREV/TO) e não junto ao RGPS como vem sendo percebido seu benefício previdenciário desde 2002. 



    (...)



    II.2 – MÉRITO



    O caso em questão versa sobre o inconformismo da parte autora em relação a seu benefício, concedido pelo INSS (RGPS), de aposentadoria por tempo de contribuição, por entender que deveria se aposentar perante o Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV), com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade. 



    A demandante era servidora oriunda do Estado de Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT, mas excluída do regime próprio de previdência social (IGEPREV) a que era vinculada, a partir de julho de 2001, por força da Lei Estadual n. 1.246/2001, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 1.614, de 04 de outubro de 2005, que, contudo, manteve a exclusão dos estabilizados. Vejamos: 



    […]



    A documentação anexada ao processo comprova a concessão pelo INSS de benefício de aposentadoria por idade à requerente, a partir de 11/04/2002, após ter completado 60 anos de idade. 



    Também constam dos autos documentos comprobatórios de que a demandante ingressou no serviço público em 01/03/1982, ainda no Estado de Goiás, no cargo de porteiro servente, e que quando passou à inatividade em 11/04/2002, ocupava o cargo de auxiliar de serviços gerais. 



    Diante deste cenário, a controvérsia extraída dos autos diz respeito à definição de qual regime previdenciário a que a parte autora deveria se vincular: regime próprio de previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV) ou regime geral de previdência – RGPS (INSS), e da conseqüente legitimidade/constitucionalidade ou não de sua exclusão do RPPS e vinculação ao RGPS operada por força dos atos normativos supracitados. 



     […] é de se destacar que o próprio Estado do Tocantins, por meio da Lei n. 2.726, de 06 de julho de 2013, revogando o inciso I do §3º do art. 4º da Lei 1.614, de 4 de outubro de 2005, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e dos Militares do Estado do Tocantins - RPPS-TO, os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado do Tocantins, contudo, manteve a exclusão dos inativos. Vejamos: 



    […]



    Conclui-se, portanto, que o direito ampara a pretensão da autora de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO. 



    Não há valor a ser restituído pela parte autora em face do INSS, uma vez que esta tinha o direito ao benefício previdenciário. O equívoco entre os regimes previdenciários deve ser resolvido entre estes, e não em prejuízo da segurada. 



    As compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9º), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. A expedição de CTC não tem qualquer utilidade prática para a parte demandante, uma vez que o direito ao benefício já está sendo reconhecido nesta sentença. 



    Eventual pretensão do INSS de ressarcimento em face do IGEPREV dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, caso não abrangida pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria.”



    Verifica-se, portanto que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012; RE 1.3453.97 e RE 1.385.803, ambos de minha relatoria, publicados, respectivamente, no DJe de 5/10/2021 e de 8/6/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente